Tribunal: CARF
Processo: 10380.900068/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.900068/2014-21
RESOLUÇÃO
1401-001.036 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1401-001.034, de 16 de julho
de 2024, prolatada no julgamento do processo 10380.900066/2014-31, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro da Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que reconheceu parcialmente o
direito creditório pretendido, decorrente de saldo negativo de CSLL.
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.036 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900068/2014-21
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Ciente da decisão, o recorrente espera que este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF se digne de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente RECURSO
VOLUNTÁRIO impetrado e, consequentemente, se digne de reformar o ACÓRDÃO proferido pela
DRJ, para que, em síntese:
- considere os valores que foram declarados e retidos pelos seus clientes, para fins
de recompor o saldo negativo do IRPJ e/ou base de cálculo negativa da CSLL; e
- cumpra a decisão judicial transitada em julgado em favor da Recorrente, nos
Autos do Processo Judicial n.o 0013919-83.2007.4.05.8100.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Por todo o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência a fim
de que a autoridade tributária de jurisdição do sujeito passivo:
a)
Considerando o determinado na Decisão Judicial, recalcular os valores que
foram declarados, objeto da PER/DCOMP no 41499.63101.120810.1.3.03-8570,
com vistas a adequá-los aos valores já apurados pela própria Receita Federal do
Brasil – RFB no Dossiê n° 10080.001198/1216-05;
b)
A autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas nos itens anteriores;
c)
Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do
seu resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre
suas conclusões
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
Assinado Digitalmente
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.036 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900068/2014-21
3
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 1585
DF CARF MF
Original